Tribunal: TJPA
Processo: 0812787-66.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2021-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812787-66.2020.8.14.0000
PACIENTE: RODRIGO QUEIROZ MAIA

IMPETRADO: JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
ART. 155, PARÁGRAFO 4º, INCISO II E IV DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
. PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DA FIANÇA. CABIMENTO. RATIFICAÇÃO DA LIMINAR. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.Mostra-se de todo desnecessária a manutenção do paciente no cárcere em razão do excessivo valor fixado a título de fiança, não devendo, pois, sua liberdade ser obstada em razão do não recolhimento da caução tão excessiva. Restando caracterizado que, dada sua condição financeira, deve ser reduzido o valor, bem como cumpridas as demais medidas de caráter pessoal;

2. Ordem de Habeas Corpus conhecida, e concedida, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer em do
writ
e, conceder a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início às 14 horas do dia 23 de fevereiro e término à 14 horas do dia 25 de fevereiro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 23 de fevereiro de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO/REDUÇÃO OU ISENÇÃO DE FIANÇA COM PEDIDO LIMINAR impetrado por advogado em favor de
RODRIGO QUEIROZ MAIA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Plantão Criminal da Comarca de Mosqueiro/Pa.

O impetrante afirma que o paciente fora preso em flagrante delito no dia 23/12/2020, acusado da prática do crime de furto qualificado, art. 155, parágrafo 4º, inciso II e IV do Código Penal Brasileiro, em virtude de ter furtado em torno de 200 metros de cabo telefônico, fato ocorrido na Baia do Sol, rodovia BR 13, Mosqueiro/PA.

Informa que no dia 24/12/2020, o Magistrado da Vara Criminal de Mosqueiro/PA, nos autos da ação penal n°. 0006302-35.2020.8.14.0501, decidiu conceder a LIBERDADE PROVISÓRIA mediante fiança, fixada no valor equivalente a 30 (trinta) salário mínimos, total de R$ 31.350,00 (trinta e um mil e trezentos e cinquenta reais).

Aduz que o ora paciente não possui condições financeiras de arcar com o valor arbitrado, assim como seus familiares, que são pessoas de poucas posses e não podem proceder o pagamento sem comprometer a sua própria subsistência. Sustenta que o paciente está desempregado, podendo tal informação ser comprovada no documento TERMO DE DECLARAÇÃO DO OFENDIDO, por meio do qual o Sr. Joelson Morais Costa afirma que o paciente foi desligado da empresa há poucos meses.

Afirma, portanto, que tais fatos fazem incidir a norma contida nos arts. 325 e 350 do Código de Processo Penal, que determina a concessão da isenção da fiança na hipótese dos réus serem pobres.

Ressalta que o indiciado é presumidamente pobre, fato este que torna imperiosa a dispensa da fiança arbitrada, nos termos do artigo 325, § 1º, inciso I, que estabelece que em casos como este a fiança deverá ser dispensada, na forma do artigo 350 do Código de Processo Pena.

Alega ainda, que o caso se amolda ao art. 325, §1°, inciso II do CPP, em que é permitido que a fiança seja reduzida em 2/3, caso a situação financeira do mesmo esteja comprometida.

Requer, liminarmente, que seja dispensado o valor da fiança fixada em patamar que inviabiliza o pagamento, concedendo a ordem e a liberdade provisória, com a devida manutenção das demais medidas cautelares impostas.

Pleiteia, subsidiariamente, caso não se entenda em dispensar a fiança, que seja fixada a fiança em valor proporcional e justo, sugerida no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para concessão de liberdade provisória, considerando a atenuante da confissão e a insignificante materialidade de 200 metros de cabo de energia elétrica, salientando ainda, a aplicação do art. 325, § 1° inciso II cumulado com o art. 350, todos do CPP, no que diz respeito respectivamente à redução de 2/3, bem como de aplicação de outras medidas cautelares. Por fim, que seja expedido alvará de soltura, nos termos da lei.

Os autos foram, inicialmente, distribuídos no Plantão Judiciário da Exma. Desa. Diracy Nunes Alves, oportunidade em que, requisitou informações à autoridade coatora (ID Nº. 4241169).

A autoridade prestou informações, através do
Ofício nº 168/2020-GVDM
, conforme ID

4243233:

“(...)
O paciente foi preso em flagrante delito em data de 23/12/2020, sendo que ao receber o flagrante, no prazo legal, concedi-lhe a liberdade provisória mediante fiança, nos termos da decisão que transcrevo a seguir: Processo nº 0006302-35.2020.8.14.0501 Auto de Prisão em Flagrante Delito Autuado: RODRIGO QUEIROZ MAIA Capitulação Penal: Art. 155, § 4º, II e IV do Código Penal Vítima: Empresa Telefônica OI Vistos etc. O Delegado de Polícia deste Distrito, através do Ofício nº 679/2020, informa a prisão em flagrante delito do nacional de nome em epígrafe, qualificado no respectivo auto, ocorrida na data de ontem, sob acusação da prática do crime em referência. Examinando as circunstâncias relatadas nos autos, foram ouvidos o condutor, as testemunhas e o preso, estando o instrumento devidamente assinado por todos, bem como constam as advertências legais quanto aos seus direitos constitucionais e a regular nota de culpa, entregue no prazo legal. Inexistindo, portanto, vícios que venham a macular a peça. O crime é afiançável, sendo que não vislumbro presentes os requisitos para decretação de sua prisão preventiva, notadamente pelo autuado não registrar antecedentes criminais, razão pela qual, nos termos do art. 310, III do Código de Processo Penal, concedo-lhe LIBERDADE PROVISÓRIA mediante fiança, que fixo no valor equivalente a 30 (trinta) salário mínimos, considerando as circunstâncias do flagrante, em que o autuado estava em um veículo marca Hyundai HB/20, com escada e fardamento como se fosse empregado da empresa e com cerca de 200 metros de cabo telefônico. Recolhida a fiança, expeça-se em seu favor ALVARÁ DE SOLTURA se por outro motivo não se encontrar preso. Oficie-se à autoridade policial, dando-lhe ciência da manutenção do flagrante e da fiança ora arbitrada e de que deverá encaminhar os autos do Inquérito Policial no prazo legal. Dê-se ciência ao MP. Belém - Ilha do Mosqueiro, 24 de dezembro de 2020 JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR Juiz da Vara Distrital da Ilha do Mosqueiro, EM PLANTÃO O paciente, sem requerer a este Juízo a redução e/ou isenção da fiança, local adequado em que poderia, mediante prova de sua situação econômica, obter a sua redução, impetrou direto o writ que, a meu Juízo, não comporta dilação probatória para se auferir o direito vindicado. De outra sorte, a fiança por mim arbitrada, ao meu sentir, observou os três critérios para determinação de seu valor preconizados no art. 326 do Código de Processo Penal, a saber: -Natureza da infração: As consequências do crime para esta ilha são devastadoras, pois com o furto de cabos de telefonia, como ocorreu no caso concreto, param de funcionar não somente os telefones, mas a internet, prejudicando e colocando em risco os serviços públicos na área de justiça, segurança e saúde; para se ter uma ideia da gravidade das consequências do ato ilícito praticado, sem a internet, o Hospital Municipal local, que é de baixa complexidade, perde o acesso com a Central de Leitos em Belém, inviabilizando a transferência de pacientes graves para outros hospitais com melhores recursos; -Situação econômica: O paciente foi preso com o um carro de luxo Hyundai HB/20, placa QDY-50099, ano 2016, registrado em seu nome, além de dois celulares de última geração e mais R$-1.850,00 em espécie, o que me faz pressupor ser pessoa com posses, pois somente os objetos e a importância em espécie apreendidos consigo, no momento do crime, ultrapassam em muito o valor da fiança; -Circunstâncias da ação: o fato do paciente ter sido preso com um aparelho de teste, uma escada, capacete e luva da empresa de telefonia OI (como se fosse seu funcionário) e já com 200 metros de cabo telefônico, denota sofisticação na ação delituosa e periculosidade de seu agente.

(...)”

D
ada a evidência de coação ilegal suportada pelo coacto,
a medida liminar foi
deferida
pela Excelentíssima Desembargadora

Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, revogando a prisão preventiva imposta ao paciente RODRIGO QUEIROZ MAIA
,
mediante
a redução do pagamento de 30 (trinta) salários mínimos para o pagamento de
5 (cinco) salários mínimos, com a expedição do alvará de soltura, após pagamento da fiança
, quantia esta compatível com a situação econômica do paciente, bem como com o que dispõe o art. 325, §1º, inciso II do CPP.

Nesta Instância Superior, a Procuradora de Justiça Criminal, Dra.
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, pronunciou-se pelo conhecimento, e no mérito, pela manutenção da liminar concedida
com redução do valor da fiança arbitrada, de 30 (trinta), para 05 (cinco) salários mínimos, devendo o alvará de soltura ser expedido, após pagamento dessa fiança
.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Incialmente, a questão objurgada no feito cinge-se em analisar se há constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente na decisão de lavra da autoridade coatora que fixou fiança no valor de 30 (trinta) salários mínimos, como uma das condicionantes para revogação da prisão preventiva, em razão da hipossuficiência econômica deles.

Com efeito, Julio Fabbrini Mirabete, in Código de Processo Penal Interpretado consignou que: “
a pobreza referida pela lei não é a indigência, bastando a impossibilidade de fazer o caucionamento sem prejuízo do próprio sustento ou da família (...)
”

Do que consta dos autos, o único fato a impedir a expedição do alvará de soltura em favor do paciente seria o recolhimento da fiança arbitrada, já que as condições para a manutenção da prisão cautelar se mostraram ausentes no caso concreto. Contudo, a condição econômica do segregado supostamente impedia que ele prestasse a caução no valor em que foi fixada.

Ocorre que conforme prevê o art. 350 do CPP dependendo das condições econômicas do paciente, a caução poderá ser diminuída ou dispensada, podendo o paciente cumprir as demais medidas cautelares fixadas.

Assim, mostra-se de todo desnecessária a manutenção do paciente no cárcere em razão do excessivo valor fixado a título de fiança, não devendo, pois, sua liberdade ser obstada em razão do não recolhimento da caução tão excessiva. Restando caracterizado que, dada sua condição financeira, deve ser reduzido o valor, bem como cumpridas as demais medidas de caráter pessoal.

Acerca da questão há precedentes desta Colenda Corte, senão vejamos:

HABEAS CORPUS PARA REVOGAÇÃO DE FIANÇA E LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – EXAGERO NO ARBITRAMENTO DA FIANÇA EM 20 (VINTE) SALÁRIOS-MÍNIMOS. PACIENTE POBRE NO SENTIDO DA LEI. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DIMINUIÇÃO DA FIANÇA. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSAO DO INQUÉRITO POLICIAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
Enseja coação ilegal ao acusado, sanável pela via eleita, o arbitramento de fiança em valor exorbitante, levando em conta o seu estado de pobreza.
Estando o paciente representado por advogado na impetração, dá-se parcial acolhimento ao pedido. Se os autos noticiam que o inquérito policial foi concluído em um prazo razoável, não procede o alegado excesso de prazo. Ordem parcialmente concedida, apenas para reduzir a fiança para 10 (dez) salários-mínimos. Decisão unânime.” (TJ/PA, CCR, HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR, PROCESSO Nº: 2013.3.006004-1, RELATOR: Des. Raimundo Holanda Reis).

Resta claro então que a manutenção da prisão do paciente é ilegal, pois os fundamentos contidos na impetração são escorreitos, de modo que, se permitir sua permanência no cárcere, estar-se-ia incorrendo em antecipação da pena, fato irremediavelmente rejeitado por nossa ordem constitucional.

Assim, a quando do pedido liminar intentado pelo impetrante, para que o valor arbitrado pelo Magistrado
a quo
restasse em 05 (cinco) salários mínimos, a Excelentíssima Senhora Desembargadora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, deferiu a liminar
, vejamos decisão:

“(...) Para a concessão da medida liminar, torna-se indispensável que o constrangimento ilegal esteja indiscutivelmente delineado nos autos (fumus boni juris e periculum in mora). Constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando se vislumbrar a ilegalidade flagrante e demonstrada primo ictu oculi, o que se verifica no caso sub judice ao se apreciar os termos da decisão atacada, senão vejamos: “Vistos etc. O Delegado de Polícia deste Distrito, através do Ofício nº 679/2020, informa a prisão em flagrante delito do nacional de nome em epígrafe, qualificado no respectivo auto, ocorrida na data de ontem, sob acusação da prática do crime em referência. Examinando as circunstâncias relatadas nos autos, foram ouvidos o condutor, as testemunhas e o preso, estando o instrumento devidamente assinado por todos, bem como constam as advertências legais quanto aos seus direitos constitucionais e a regular nota de culpa, entregue no prazo legal. Inexistindo, portanto, vícios que venham a macular a peça. O crime é afiançável, sendo que não vislumbro presentes os requisitos para decretação de sua prisão preventiva, notadamente pelo autuado não registrar antecedentes criminais, razão pela qual, nos termos do art. 310, III do Código de Processo Penal, concedo-lhe LIBERDADE PROVISÓRIA mediante fiança, que fixo no valor equivalente a 30 (trinta) salário mínimos, considerando as circunstâncias do flagrante, em que o autuado estava em um veículo marca Hyundai HB/20, com escada e fardamento como se fosse empregado da empresa e com cerca de 200 metros de cabo telefônico. (grifo nosso) Recolhida a fiança, expeça-se em seu favor ALVARÁ DE SOLTURA se por outro motivo não se encontrar preso. Oficie-se à autoridade policial, dando-lhe ciência da manutenção do flagrante e da fiança ora arbitrada e de que deverá encaminhar os autos do Inquérito Policial no prazo legal. Dê-se ciência ao MP. Belém - Ilha do Mosqueiro, 24 de dezembro de 2020 JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR Juiz da Vara Distrital da Ilha do Mosqueiro, EM PLANTÃO” Nessa esteira de raciocínio, para arbitramento do valor da fiança, o órgão julgador deverá observar, além do que preconiza o art. 325, do Código de Processo Penal, também os critérios insertos no artigo 326, do mesmo diploma legal relativos "a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e a vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo até o final do julgamento".

In casu, o impetrante conseguiu demonstrar que o paciente atualmente encontra-se desempregado (ID Nº. 4240831) e que, ao contrário do informado pelo Juízo de 1º grau, não é proprietário do automóvel apreendido no dia do cometimento do delito, conforme se verifica no documento de ID Nº. 4243237. Desta feita, embora esta magistrada esteja atenta ao fato de que o crime fora cometido mediante as qualificadoras dos incisos II e IV do §4º do art. 155 do CP, não se permite que o paciente fique em cárcere se ausentes os requisitos da prisão preventiva e não tenha condições de arcar com o pagamento da fiança fixada. Nesse sentido, colaciono Julgados do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: HABEAS CORPUS. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MEDIANTE INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. AFASTADA A NECESSIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, especialmente quando se alega impossibilidade de fazê-lo e estão ausentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP" (HC n. 362.907/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe de 8/11/2016). 2. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência de que não cabe habeas corpus ante decisão que indefere liminar, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade (enunciado 691 da Súmula do STF), tal como se verifica na espécie. Isso porque, ao que tudo indica, o benefício de liberdade provisória seria revogado, decretando-se a prisão preventiva do paciente, por ele não ter condições de adimplir com o valor arbitrado a título de fiança (R$ 200,00 - duzentos reais), violando a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. 3. Ordem concedida, ratificada a liminar. (HC 538.310/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 12/03/2020) HABEAS CORPUS. USURPAÇÃO DE BEM DA UNIÃO. CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NA ORIGEM. NECESSIDADE.CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, especialmente quando se alega impossibilidade de fazê-lo e estão ausentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP" (HC n. 362.907/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe de 8/11/2016). 2. Na espécie, o paciente permaneceu custodiado, mesmo após a decisão concessiva da liberdade provisória. Somente após o deferimento da tutela de urgência nesta instância, reduzindo o importe a ser recolhido a título de fiança, foi promovido o respectivo pagamento, ensejando a expedição do alvará de soltura em favor do paciente. Ou seja, ao que tudo indica, a sua segregação provisória somente perdurava por conta da sua incapacidade financeira em arcar com o valor fixado a título de fiança pela Corte de origem. 3. Ordem parcialmente concedida para, ratificando a liminar anteriormente deferida, determinar a alteração do valor atinente à medida cautelar de fiança imposta. Dessa forma, o importe anteriormente fixado em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) fica reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se hígidas todas as demais condições estabelecidas pelo acórdão impugnado. (HC 501.927/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) (grifos e destaques meus) Assim, tem-se que o ora paciente é presumivelmente pobre, não sendo possível a manutenção da custódia cautelar tão somente em razão do não pagamento do valor arbitrado a título de fiança, razão pela qual defiro o pedido de liminar subsidiário para reduzir o valor da fiança arbitrada de 30 (trinta) para 5 (cinco) salários mínimos, quantia esta compatível com a situação econômica do paciente, bem como com o que dispõe o art. 325, §1º, inciso II do CPP. Sirva o presente como ofício/alvará de soltura após o pagamento da fiança. (...)”.

Cumpre informar que o paciente efetuou o pagamento da fiança e já encontra-se em liberdade, conforme consulta ao Sistema Libra, vejamos:

“ALVARÁ DE SOLTURA.

O EXMO. DR. JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR, JUIZ DE DIREITO TITULAR DA VARA DISTRITAL CÍVEL E CRIMINAL DE MOSQUEIRO, COMARCA DA CAPITAL, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. FAZ SABER, a quem de direito que, em função da decisão exarada pela Exma. Sra. Desembargadora Relatora em autos de Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, e a apresentação do comprovante de pagamento da fiança as fls. 38, nos autos do Processo Penal nº 0006302-35.2020.814.0501, sendo autuado RODRIGO QUEIROZ MAIA, brasileiro, filho de Elizanete Rodrigues Queiroz, portador da Carteira de Identidade nº. 5838372 PC-Pa. e nascido em 15/11/1991, FICA, pelo presente Alvará de Soltura, determinado à SEAP/SUSIPE que coloque EM LIBERDADE o autuado RODRIGO QUEIROZ MAIA, se por outro motivo não se encontrar preso. CUMPRA-SE. Dado e passado neste Distrito de Mosqueiro, Estado do Pará, aos nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte. Eu, Martins Figueiredo, Auxiliar Judiciário, digitei e o excelentíssimo magistrado subscreve o presente alvará. Belém - Ilha do Mosqueiro, 28 de dezembro de 2020. JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR Juiz da Vara Distrital da Ilha do Mosqueiro.”

Dessa maneira,
ratifico a liminar outrora deferida
, para
conceder a ordem
em definitivo, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém/PA, 23 de fevereiro de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/02/2021